Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL AMBÍGUA. INTERPRETAÇÃO. FAVORÁVEL AO CONTRATANTE/ADERENTE. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou extinta a execução do título extrajudicial, sem apreciação do mérito, ante a sua inexigibilidade, nos termos dos art. 485, inciso IV c/c 803, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Conquanto os contratos de prestação de serviços advocatícios não sejam, por natureza, contratos de adesão, seus termos costumam ser elaborados pelo contratado, restando aos contratantes pouca ou nenhuma margem para discussão quanto ao teor de suas cláusulas.
3. Ao redigir a avença relativa à prestação de serviços advocatícios, os patronos devem se resguardar quanto à clareza das cláusulas contratuais, de modo que, havendo dubiedade quanto à sua exegese, a leitura deve ser feita em prol da parte contratante, leiga e, portanto, vulnerável na relação contratual.
4. No caso, a condição estabelecida para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais não restou implementada, o que afasta a exigibilidade do título.
5. Recurso conhecido e desprovido.